Tribunal: TJES
Processo: 0001336-85.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001336-85.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO CORREA LOBO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 37, § 6º, DA CF
–
PROCESSO CRIMINAL – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – ENVIO DE OFÍCIO EQUIVOCADO À JUSTIÇA ELEITORAL REQUERENDO A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – DANOS MORAIS MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição do dever de indenizar ao causado do dano.

2.
Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, em se tratando de ação comissiva, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa.

3.
Notório o nexo causal entre a conduta do Poder Judiciário, que, expressamente requereu a suspensão dos direitos políticos de réu que encontrava-se em pleno cumprimento da suspensão condicional do processo e, ao final, teve reconhecida a extinção da punibilidade, tendo o autor sido impedido de exercer seus direitos políticos nas eleições de 2014.

4.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apropriado para fins de dano moral referente ao ato ilícito e encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com o entendimento jurisprudencial.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO para CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0001336-85.2015.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
FABIO CORREA LOBO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 218/222 que, nos autos de
a
ção
de indenização
por
d
anos
m
orais
ajuizada por
FABIO CORREA LOBO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Em razões recursais de fls. 224/226-verso, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustenta, em síntese, que não houve nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo requerido e eventual conduta a ele imputada, pois
“os atos diretos que envolveram o impedimento de seu exercício de voto ocorreram pela conduta de agentes federais ou de civis exercendo múnus público, como mesários, visto que a função desempenhada por eles foi delegada diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral, órgão não vinculado ao Estado do Espírito Santo”.

Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 230/233.

Na espécie, o requerente
FABIO CORREA LOBO
ajuizou a presente ação em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, relatando que respondeu a um processo criminal pelo delito capitulado no artigo 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa).

Nos autos daquele processo, durante a audiência de instrução e julgamento, o apelado aceitou a oferta de suspensão condicional do processo, em 04 de julho de 2012, tendo cumprido todos os requisitos estabelecidos, fato que culminou na prolação de sentença declarando extinta a punibilidade, em 23.09.2014.

Não obstante, em 05.10.2014, o autor foi impedido de exercer seu direito de voto, sob o argumento de que havia sofrido condenação penal, de modo que seus direitos políticos estariam suspensos.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais, pedido esse acolhido pelo Juízo
a quo,
que condenou o requerido ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos) reais.

Foi em face do referido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

É cediço que, em regra, a responsabilidade da administração pública é objetiva. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, para a configuração do dever de reparar o dano devem estar comprovados (i) o ato ilícito; (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre eles.

Na hipótese vertente, houve envio de formulário de condenação pela Serventia Judiciária ao Tribunal de Regional Eleitoral (fl. 170), no qual constava a informação de que o requerido fora condenado, com trânsito em julgado em 16.09.2013, a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Trata-se, notadamente, de informação completamente equivocada, tendo em vista que, como dito, houve suspensão condição do processo em relação ao recorrido, com o reconhecimento da extinção da punibilidade em 23.09.2014.

Apenas em 22.10.2014 foi expedido ofício requerendo o cancelamento da suspensão dos direitos políticos do apelado, data essa posterior ao pleito eleitoral realizado naquele ano.

Portanto, notório o nexo causal entre a conduta do Poder Judiciário, que, expressamente requereu a suspensão dos direitos políticos de réu que encontrava-se em pleno cumprimento da suspensão condicional do processo e, ao final, teve reconhecida a extinção da punibilidade.

Com efeito, o dano está evidenciado já que o autor foi impossibilitado de exercer seus direitos políticos, o que apenas seria admitido como consequência automática da sentença penal condenatória, o que não ocorreu na espécie, já que, como dito, houve reconhecimento da extinção da punibilidade. Inclusive, a jurisprudência pátria reconhece que, em situações dessa natureza, há dano moral
in re ipsa
, vejamos:

2. Pelo contexto fático-probatório dos autos, não é preciso grande esforço para notar a satisfação de todos os elementos da responsabilidade objetiva do Poder Público, tendo em conta que o sistema de Justiça Criminal errou quando emitiu mandado de prisão e expediu ofício à Justiça Eleitoral com os dados pessoais do Apelado, configurando-se a ilicitude do ato jurisdicional que cau - sou efetivos danos morais presumidos, em vista da suspensão indevida dos direitos políticos do cidadão, além do sério risco de ser preso por um crime que efetivamente não cometeu. (...)
(TJAC; AC 0700114-94.2019.8.01.0011; Sena Madureira; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Luís Camolez; DJAC 03/11/2022; Pág. 9)

________________

(...) 1. Sofre dano moral o cidadão que, a despeito de estar em pleno gozo dos seus direitos políticos, em razão de comprovada extinção da punibilidade em processo criminal, é impedido de votar. 2. O valor da indenização mede-se pela extensão do dano, devidamente provada.
(TJMG; APCV 0001260-43.2013.8.13.0512; Pirapora; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 12/05/2020; DJEMG 16/10/2020)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Suspensão dos direitos políticos. Absolvição de anterior condenação criminal. Inexistência de comunicação à justiça eleitoral. Responsabilidade objetiva do estado. Dever de indenizar.
Quantum
mantido. A baixa de ação de revisão criminal sem a devida comunicações a justiça eleitoral configura falha na prestação do serviço judiciário, sendo notório o nexo de causalidade entre a omissão estatal em notificar a justiça eleitoral e o dano, consubstanciado na impossibilidade de o autor exercer o direito de voto. Indenização mantida. Sentença de procedência inalterada. Recurso de apelação desprovido.
(TJRS; APL 0215411-31.2019.8.21.7000; Proc 70082435025; Passo Fundo; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 28/05/2020; DJERS 30/09/2020)

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Analisando hipóteses semelhantes, verifico que a jurisprudência pátria tem fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em casos desta natureza, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ERRO JUDICIÁRIO. ELEITORA IMPEDIDA DE VOTAR. DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL EXTINTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL PARA AS BAIXAS NECESSÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ARTIGO 37 § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido inicial para
condenar o Estado ao pagamento de danos morais, decorrentes de impedimento do direito ao voto, causado pela ausência de comunicação à Justiça Eleitoral para as devidas baixas com o fim de regularizar os direitos políticos da autora
que estavam suspensos em razão de condenação criminal, a qual foi cumprida e declarada extinta. A responsabilidade do Estado é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, tendo em vista a sua condição de ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, somente podendo ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não se evidenciou na espécie.
O indevido impedimento de votar em eleições causa constrangimento atentatório à dignidade da pessoa humana, principalmente quando motivado por suspensão de direitos políticos em razão de sentença penal condenatória, a qual já teve a punibilidade extinta. O direito ao voto é manifestação da cidadania, e o impedimento desse direito constitucionalmente garantido em razão de ato desidioso do Poder Judiciário gera direito à indenização
. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido que perca o caráter preventivo e pedagógico para o causador do mesmo.
(TJMS; APL 0800220-68.2013.8.12.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 04/12/2017; Pág. 155)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DETERMINANDO A EXTINÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS COM DADOS ERRADOS À JUSTIÇA ELEITORAL. CIDADÃO IMPEDIDO DE VOTAR NO DIA DA ELEIÇÃO
COM RETENÇÃO DE SEU TÍTULO DE ELEITOR PELO MESÁRIO.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
MAJORAÇÃO DO VALOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Responsabilidade civil do estado. Em regra, a responsabilidade civil do estado é objetiva, consoante dispõe o art. 37, § 6º, da CF. Para que reste configurado o dever de indenizar, deve ser demonstrado o dano e a causalidade entre este e a atividade dos agentes públicos. 2. Envio de ofício comunicando o término da suspensão dos direitos políticos do autor à justiça eleitoral com menção ao processo equivocado.
Configurado ato ilícito dos serventuários da justiça que foram negligentes ao enviar ofício de suma importância para restabelecer os direitos políticos de um cidadão com menção ao número do processo que havia determinado a suspensão errado, conforme reconhecido pela magistrada titular da Vara Criminal em que tramitou o feito, causando prejuízo moral ao autor
. 3. Danos morais. 3.1.
O equívoco causou ao autor inegáveis danos morais, na medida em que foi constrangido perante terceiros na zona eleitoral no dia das eleições, assim como teve frustrada sua expectativa de exercer seu direito de voto. 3.2. Valor da indenização majorado para R$ 5.000,00, em atenção às particularidades da lide
. (...)
(TJRS; AC 0132389-80.2016.8.21.7000; Alvorada; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 10/08/2016; DJERS 12/09/2016)

A compensação pecuniária tal como ora firmada – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em meu entender, se mostra razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto e, ainda, os critérios subjetivos da lide.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para minorar o valor do dano moral arbitrado para R$ 5.000,00.

Não há que se falar em redimensionamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido.

É como voto.